Tribunal: TJDFT
Processo: 0744363-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO. PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ, contra a qual a parte agravante alega distinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há ou não distinção entre o objeto dos autos e o definido no Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" (Tema 1.169).
4. Na hipótese, não há discussão sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que a definição do quantum debeatur depende apenas de cálculos aritméticos, o que é uma situação distinta daquela que levou à afetação do Tema 1.169 do STJ. 4.1. Assim, não há razão para se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: Dependendo apenas de cálculos aritméticos para a definição do valor devido, nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, deve ser reconhecida a distinção entre o objeto do processo e o definido no Tema 1.169 do STJ.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.169; TJDFT, Acórdão 1700854, 07039803920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023.